Tribunal: TJSP
Processo: 2171181-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171181-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
DAVID AMARANTE DE AVILA, Impetrantes MARCELO LEAL DA SILVA,
FRANCIELI FAZAN GARCIA e DOUGLAS TEODORO FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.304
2
HC no:
2171181-40.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto
Impetrantes:
Adv. Douglas Teodoro Fontes
Adv. Marcelo Leal da Silva
Adva. Francieli Fazan Garcia
Paciente:
David Amarante de Avila
Voto no 38.304

1. O presente habeas corpus foi impetrado pelos advogados Douglas Teodoro
Fontes, Marcelo Leal da Silva e Francieli Fazan Garcia em benefício de David
Amarante de Avila, sob a alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento
ilegal em virtude de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM/UR8, da
comarca de São José do Rio Preto.
O paciente foi condenado definitivamente às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, como incurso no artigo 33 caput da Lei
no 11.343/06.
O mandado de prisão foi cumprido em 12.09.20191.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente faz jus à concessão da prisão
1 Fl. 464

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.304
3
domiciliar, com fundamento na ADPF no 347, do C. STF, e que a decisão que indeferiu
o pedido não se apresenta concretamente fundamentada. Aduz que o delito pelo qual
o paciente foi condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça. Assevera
que, diante da situação de pandemia referente ao coronavírus, o CNJ editou a
Recomendação no 62/2020, a qual recomenda aos Magistrados que, em vistas à
redução dos riscos de contaminação, considerem a concessão de saída antecipada dos
regimes fechado e semiaberto. Alega que a superlotação dos presídios brasileiros é de
conhecimento mundial, além da ausência de condições básicas de saúde e higiene, o
que faz com que tenham maior propensão à propagação do vírus. Outrossim, já há,
inclusive, mortes pela COVID-19 nos presídios brasileiros. Requer, por tais motivos, a
concessão da ordem para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar ou a
progressão antecipada de sua pena.

A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
Nos termos do artigo 5o, inciso I, alínea “b”, da Recomendação no 62/2020, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.304
4
E. Conselho Nacional de Justiça2, o paciente pugna pela concessão da prisão domiciliar
ou progressão antecipada ao regime aberto, ante a pandemia instaurada no país,
referente ao coronavírus.
Como assentou a r. decisão impugnada, concretamente fundamentada, “nesse
caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido depende, na visão do Ministério Público, de
pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo
de vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Mesmo diante desse quadro, o pedido inicial deve ser indeferido. Nenhum dos pressupostos está
demonstrado. A pleiteada substituição, ainda que por prisão domiciliar, não se mostra
adequada e suficiente. Esse o caso dos autos.”.
De outra parte, não se pode olvidar que o artigo 117 da Lei de Execução Penal
só admite o recolhimento domiciliar a condenados que cumprem pena em regime
aberto.
2 Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
(...)
III concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.304
5
No caso dos autos, o paciente encontra-se cumprindo pena no regime fechado,
com previsão de progressão ao regime intermediário apenas em 12.01.2022.
Por outro lado, não há, ao menos por ora, notícia de que o presídio apresente
qualquer pessoa infectada por coronavírus.
Ademais, não há falar em prisão domiciliar com base na r. decisão monocrática
proferida na ADPF 347 TPI/DF, já que esta não foi referendada pelo Plenário do E.
Supremo Tribunal Federal.
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador